Tribunal: TJBA
Processo: 8069399-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069399-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: RACHEL PEDRINI RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLARA RIBEIRO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO DO IMÓVEL, CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO, BEM COMO PARA VEDAR INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE E POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL FUTURA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II – Inexistente o periculum in mora em favor da instituição financeira agravante, especialmente diante de sua notória capacidade econômica, da possibilidade de recomposição patrimonial ao final da demanda e da determinação judicial de depósito do valor incontroverso, que assegura a devida contraprestação pelo uso do imóvel.

III – As alegações relativas à inexistência de abusividade da taxa de juros pactuada e à ausência de capitalização de juros no sistema de amortização SAC não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, porquanto veiculadas em contestação apresentada após a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, inexistindo pronunciamento judicial prévio sobre a matéria.

IV – O exame originário dessas teses por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da não surpresa, impondo-se a preservação da competência do juízo a quo para apreciação inicial das questões defensivas.

V – Mantém-se a decisão agravada que, em juízo de cognição sumária, deferiu parcialmente a tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria pelo juízo a quo, após o pleno estabelecimento do contraditório.

Vi – Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(processo

nº
8069399-91.2025.8.05.0000
) interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Revisional, ajuizada por
RACHEL PEDRINI RIBEIRO DOS SANTOS,
ora Agravada.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .